Tribunal: STF
Processo: ARE 1510594
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ACÓRDÃO DO RECURSO ORDINÁRIO PUBLICADO APÓS A VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO. I – AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA ECONÔMICA. O requisito de admissibilidade do artigo 896-A, §1º, I, da CLT é destinado à proteção da atividade produtiva, não devendo ser aplicado isoladamente em favor de trabalhador. Precedente unânime da 3ª Turma, de minha relatoria.



    ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. ÓBICE DE NATUREZA PROCESSUAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE NÃO ATACA O FUNDAMENTO DO DESPACHO DENEGATÓRIO DO RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA SOCIAL, POLÍTICA OU JURÍDICA. A Vice-Presidência do TRT não admitiu o recurso de revista no tópico, calcando a sua decisão na Súmula/TST nº 126. A atenta leitura do agravo de instrumento revela que o reclamante não desenvolve qualquer fundamento contra o alicerce do despacho, deixando o recurso desguarnecido quanto à tese de que a resolução do apelo demandaria o revolvimento de fatos e provas. A ausência de uma perfeita relação dialética entre o agravo de instrumento e o despacho denegatório obsta o processamento do recurso de revista, a teor do artigo 1.016, II e III, do CPC e das súmulas 284 do STF e 422, I, do TST e, consequentemente, compromete o exame das razões recursais à luz de sua eventual transcendência social, política ou jurídica, previstas no artigo 896-A, §1º, II, III e IV, do mesmo diploma substantivo. Precedentes de todas as turmas desta Corte. Ainda que assim não fosse, o recurso de revista não superaria o óbice do artigo 896, §9º, da CLT, tendo em vista que o autor sequer indicou violação direta da CF ou contrariedade a súmula vinculante ou súmula do TST. Recorde-se, por oportuno, a Súmula/TST nº 442. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, por ausência de transcendência. 



    II – RECURSO DE REVISTA DO RECLAMANTE. RADIALISTA – PRÉ-CONTRATAÇÃO DE HORAS EXTRAS – IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA. O Tribunal Regional reconheceu a validade da pré-contratação de horas extras do radialista, entendendo ser inaplicável a Súmula/TST nº 199 ao caso concreto. O recurso de revista oferece transcendência com relação aos reflexos de natureza política previstos no artigo 896-A, §1º, II, da CLT, tendo em vista que se está diante de acórdão proferido de forma dissonante da jurisprudência do TST. O entendimento pacificado nesta Corte é o de que a Súmula/TST nº 199 não se restringe à categoria dos bancários, valendo a sua diretriz às demais categorias sujeitas à jornada especial, como é o caso dos radialistas. Precedentes. Recurso de revista conhecido por contrariedade à Súmula/TST nº 199 e provido. 



    CONCLUSÃO: Agravo de instrumento conhecido e desprovido, por ausência de transcendência e recurso de revista conhecido e provido. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, IV; 5º, II, XXXVI e LIV; 7º, XIII e XVI; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A Vice-Presidência do TRT deu parcial seguimento ao recurso de revista do reclamante, adotando os seguintes fundamentos:



    (...)



    O demandante tem sua profissão de radialista regulamentada pela Lei n.º 6.615/78 que, como reconhece a própria demandada no recurso, limita sua jornada diária a seis horas, ou seja, tal qual no caso dos bancários, estabelece jornada inferior àquela que é normalmente admitida para os demais trabalhadores.



    Entretanto, a mesma lei, quando trata da prorrogação da jornada do radialista, remete aos art. 59 a 61 da CLT.



    'O trabalho prestado, além das limitações diárias previstas nos itens acima, será considerado trabalho extraordinário, aplicando-lhe o disposto nos arts. 59 a 61 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)’, ao passo que o artigo 59 da CLT dispõe que ‘A duração normal do trabalho poderá ser acrescida de horas suplementares, em número não excedente de 2 (duas), mediante acordo escrito entre empregador e empregado, ou mediante contrato coletivo de trabalho’.



    Portanto, diferentemente do caso do bancário, onde não se vê tal remissão no art. 224 da CLT, a prorrogação da jornada é tratada como hipótese admissível. 



    Nesse contexto, acolho a insurgência da demandada para reconhecer a validade da pré-contratação das horas extras no caso do radialista e em consequência excluir da condenação o pagamento de horas extras e reflexos. (PROCESSO TRT/SP N. 0002698-45.2014.5.02.0086, RECURSO ORDINÁRIO 1.º RECORRENTE: CANAL RURAL PRODUÇÕES LTDA. 2.º RECORRENTE: GILMAR TEDESCO DE ALMEIDA, ORIGEM: 86.ª VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO, DESEMBARGADORA RELATORA BEATRIZ DE LIMA PEREIRA.)



    (...)



    Nesse contexto, rejeito a insurgência do demandante, reconhecendo válida a pré-contratação das horas extras no caso do radialista, mantendo a r. decisão de Origem.



    O C. TST entende ser plenamente aplicável, por analogia, a Súmula nº 199, I, às demais categorias de empregados que cumprem jornada de trabalho especial, como no caso dos radialistas; se há lei que preveja jornada especial de seis horas diárias, a pré-contratação de horas extras configura fraude à legislação trabalhista, a teor do art. 9º da CLT, e é devido o pagamento das horas excedentes da 6ª diária como extras.



    (...)



    Como consequência lógica do conhecimento do recurso de revista, por contrariedade à Súmula/TST nº 199, dou-lhe provimento para declarar a nulidade da pré-contratação de horas extras e condenar a reclamada ao pagamento de todo o trabalho extraordinário dela decorrente e respectivos reflexos legais, nos limites da petição inicial e conforme se apurar em liquidação de sentença.



    Desse modo, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente